Tribunal: TJSP
Processo: 1005478-07.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de ICMS, prevista no art. 41, Anexo I, do RICMS – Revogação pelo Decreto Estadual 64.213/2019 – Aumento imediato e indireto da carga tributária – Princípios da anterioridade anual e nonagesimal a serem observados – Ofensa ao princípio da legalidade, não verificada – Concessão parcial da segurança – Recurso de apelação provido, em parte.